Tribunal: TJES
Processo: 5005855-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005855-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORGAO DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA DO TRAB.PORTUARIO AVULSO
AGRAVADO: PORTOCEL-TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO S/A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo (OGMO)
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES (ID 2873599), que, nos autos da
ação
anulatória
(nº 5002058-05.2022.8.08.0006) proposta por
Terminal Especializado de Barra do Riacho S/A (PORTOCEL)
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, a fim de suspender os efeitos das deliberações das assembleias realizadas em 15/04/2019, 10/05/2019 e 10/12/2020, apenas em relação a autora, especificamente quanto à forma de rateio e dever de pagamento da empresa relacionado ao passivo trabalhista da requerida.

Em suas razões recursais (ID 2873597), a pessoa jurídica agravante alega, em síntese, que:
i)
em se tratando de pedido de anulação de assembleia geral, compete ao autor demonstrar vício concreto na deliberação realizada, o que não ocorreu, já que não houve vício na convocação;
ii)
a decisão objurgada padece de fundamentação, pois, apesar de ter declinado as razões do convencimento, a motivação externada se encontra dissociada da causa de pedir deduzida na exordial que é exclusivamente o vício de convocação das assembleias gerais;
iii)
muito embora o agravado tenha postulado a tutela de urgência com base na nulidade das AGO's, a decisão agravada, desconexamente, deferiu o pleito com fundamento no indeferimento do pedido de arresto formulado pela recorrente na ação de cobrança (nº 5002831-84.2021.8.08.0006), descortinando evidente violação ao princípio da demanda, da adstrição ou da congruência;
iv)
se pretendia o agravado suspender os efeitos moratórios – como dispõe a decisão agravada –, o indeferimento do pedido de tutela de urgência de arresto formulado pela recorrente afastaria o
periculum in mora
;
v)
diante da lacuna na Lei nº 12.815/2013 e no Estatuto Social da agravante, aplica-se, por analogia, o prazo decadencial previsto no art. 286 da Lei nº 6.404/76, que estabelece que a ação para anular as deliberações tomadas em assembleia geral, irregularmente convocada ou instalada, decai em 02 (dois) anos, contados da deliberação, de modo que decaiu o direito da agravada pretender anular as AGO's realizadas em 15/04/2019 e 10/05/2019;
vi)
ainda que se aplique o prazo decadencial de 03 (três) anos previsto no art. 48 do CC/02, terá decaído o direito da agravada pretender anular a AGO realizada em 15/04/2019;
vii)
inexiste probabilidade do direito de anular as AGO's, na medida em que não há irregularidade nas referidas deliberações;
viii)
consoante o disposto no art. 4º do Estatuto da agravante e no art. 26, inciso IV, da Lei nº 12.815/2013, é dos operadores portuários e requisitantes de mão de obra a responsabilidade pelo pagamento da remuneração devida ao trabalhador portuário avulso, bem como das obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e parcelas previstas em lei ou contrato, competindo a recorrente apenas arrecadar e repassar aos trabalhadores avulsos os valores devidos pelos serviços prestados;
ix)
por exercer a atividade de repasse, o art. 33, § 2º, da Lei nº 12.815/2013, estabelece vínculo de solidariedade entre a agravante e os operadores portuários e requisitantes de mão de obra, pelas indenizações decorrentes de eventuais acidentes de trabalho (responsabilidade trabalhista);
x)
o agravado diverge quanto ao critério de rateio entre os operadores portuários e requisitantes de mão de obra das condenações impostas pela Justiça do Trabalho sobre determinada matéria;
xi)
a insurgência contra a AGO de 15/04/2019 se dá por ter sido supostamente surpresado com a informação do passivo trabalhista, porém o assunto há muito vinha sendo tratado no âmbito da agravante, com pleno conhecimento de todos os seus integrantes, inclusive e especialmente o agravado, pois, até novembro de 2016, Alexandre Billot Mori integrou o Conselho de Administração da recorrente na condição de representante dos operadores portuários, sendo que, à época, era o gerente de operações do agravado e, desde setembro de 2015, descortinava-se o início do problema gerado pelo passivo decorrente das condenações na Justiça do Trabalho;
xii)
apesar de alegar vício de convocação, o agravado participou ativamente das deliberações assembleares, tendo, inclusive, formulado proposições, sendo, porém, vencido em suas propostas, como reconhece na exordial, o que deve ser respeitado por força do disposto no art. 17 do Estatuto da agravante, inexistindo violação ao art. 59 do CC/02;
xiv)
não houve alteração do Estatuto Social, visto que a solidariedade a que alude o art. 4º do referido Diploma dá-se entre o operador portuário e o requisitante de mão de obra junto ao agravante, o que está em consonância com o previsto no art. 33, § 2º, da Lei nº 12.815/2013;
xv)
esta solidariedade busca preservar o trabalhador portuário avulso, que poderá demandar contra o tomador dos serviços (agravado), o intermediador da contratação (agravante) ou ambos, mas a responsabilidade final pelo pagamento será sempre do operador portuário ou requisitante de mão de obra;
xvi)
o critério de rateio estabelecido entre os operadores portuários e requisitantes de mão de obra em assembleia geral especificamente convocada para tal fim não implica em violação ao estatuto social ou à Lei nº 12.815/2013, sendo infundada a alegação que seu estabelecimento demandaria alteração do Estatuto Social, já que a deliberação observou os limites previstos no seu art. 17;
xvii)
o critério estabelecido na AGO do dia 15/04/2019 não alterou a regra de pagamento pelos serviços prestados pelo trabalhador portuário (art. 26, inciso IV, da Lei nº 12.815/2013, e art. 15, alínea “b”, do Estatuto Social);
xviii)
a deliberação dos constituintes da agravante em AGO ressalta o princípio da colegialidade como resultado da formação de prevalência de várias manifestações convergentes acerca de uma tema proposto, no qual o agravado restou vencido;
xix)
o TJSP possui precedentes no sentido que deve ser observado o resultado da maioria nas deliberações dos Órgãos de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Avulso Portuário.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja sobrestada a eficácia da decisão objurgada até ulterior deliberação do órgão colegiado, quando almeja a nulidade do
decisum
hostilizado ou a sua revogação, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência e, por meio do efeito translativo, proclamar a decadência de parte do direito da pessoa jurídica autora.

Em cognição sumária (ID 3218330), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, pois, apesar de ter vislumbrado a probabilidade de seu provimento, inexistia
periculum in mora
para o OGMO-ES recorrente com a momentânea manutenção da decisão agravada, motivo pelo qual entendi prudente aguardar a manifestação do PORTOCEL agravado neste recurso, antes de adotar qualquer determinação.

Nas contrarrazões (ID 3442493), o agravado requer o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que
i)
nas AGO's impugnadas foi criado e disciplinado critério de rateio entre os Associados do vultoso passivo trabalhista, acumulado ao longo de anos, em decorrência da obrigatória atuação do OGMO-ES nas funções de administração, gerenciamento e alocação dos Trabalhadores Portuários Avulsos (“TPA's”) para atender às requisições de seus Associados;
ii)
o recurso merece ser desprovido, notadamente em razão do oportunismo de o novo critério de rateio aprovado nas AGO's impugnadas nesta ação, para apenas uma espécie de passivo trabalhista (redução do intervalo interjornada), de maneira retroativa, para rateio de dívida acumulada anos antes da aprovação de tal novo critério, contrariando a jurisprudência pacífica sobre a matéria e violando diversos princípios e normas adiante especificados;
iii)
a reforma do marco regulatório do setor portuário realizada pela MP 595/2012, convertida na Lei 12.815/2013, fixou entre as atribuições do OGMO a de “administrar o fornecimento de mão de obra”, além da exclusividade na manutenção do registro e do cadastro do trabalhador portuário avulso (art. 32);
iv)
nos termos da Lei, do Estatuto do OGMO-ES, e da jurisprudência, a Portocel, na qualidade de requisitante de mão de obra obrigatoriamente vinculada ao OGMO-ES a) não possui qualquer ingerência na escalação dos TPA's que lhe são disponibilizados e b) não tem alternativa para o exercício de sua atividade comercial senão a obtenção de mão de obra via OGMO-ES, único responsável pela administração e escalação dos TPA's;
v)
é incontroverso que o OGMO-ES concentrou, deliberadamente, os TPA's em tal situação primordialmente na Portocel. Diz-se incontroverso pois foi a própria diretoria do OGMO-ES quem reconheceu na Assembleia Geral Ordinária de 24/11/2020, justificando sua decisão em razão da longa distância entre o terminal privado operado pela Portocel, em Aracruz, e o Porto de Vitória, onde se concentram os TPA's geridos pelo OGMO-ES;
vi)
num cenário de notória escassez de TPAs, a escalação com intervalo interjornada reduzido gerava vantagem sistêmica, em prol do OGMO-ES e todos os Associados. No entanto, a concentração de TPAs com intervalo reduzido atendendo à Portocel em detrimento de outros Associados (beneficiados com a consequente maior disponibilidade de mão de obra livre em decorrência disso) se deu por decisão de gestão da mão de obra tomada, exclusivamente, pelo OGMO-ES, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias;
vii)
em razão disso, foram ajuizadas centenas de reclamações trabalhistas18 cobrando indenização pela inobservância do intervalo interjornada, a maior parte delas tendo apenas o OGMO-ES como réu. Já há notícia de diversas com sentenças condenatórias transitadas em julgado, dentre outras ainda pendentes de decisão final, que envolvem quantia estimada pelo OGMO-ES em R$ 100.000.000,00 (cem milhões de Reais);
viii)
Exauridos os recursos do OGMO-ES provenientes das taxas cobradas uniformemente de seus Associados, com base nos quais foram pagas as primeiras condenações, o OGMO-ES noticiou estes fatos nas AGOs onde terminou sendo criada verdadeira inovação (ilegal) no Estatuto Social do OGMO-ES que, na prática, impõe à Portocel o ônus de arcar com parte substancialmente maior do passivo trabalhista em questão em relação aos demais Associados, todos beneficiados pela gestão da mão de obra pelo OGMO-ES;
ix)
a conduta do OGMO-ES que gerou o passivo trabalhista nelas tratada foi constatada pelo Ministério Público do Trabalho (“MPT”);
x)
apesar da “aparência” justa e “proporcional” do critério aprovado, como se verá adiante em detalhes, buscou-se, na verdade, legitimar critério casuístico aprovado por quase todos os membros do OGMO-ES, viabilizando que se desincumbissem da solidariedade prevista em lei para imputar praticamente a integralidade do passivo trabalhista referente ao descumprimento do intervalo interjornada de 11 horas exclusivamente à agravada;
xi)
o OGMO desconsiderou o critério de rateio proporcional aos postos de trabalho pagos por cada Associado - que sempre foi utilizado para ratear despesas até então - para criar um novo critério, aplicável exclusivamente para endereçar o passivo trabalhista decorrente da inobservância do intervalo interjornada;
xii)
A parte do passivo trabalhista que não convinha aos demais operadores portuários – talvez porque muito mais robusta – foi repassada quase que integralmente à Agravada como se ela (e não o OGMO-ES) fosse responsável pela escalação da mão de obra desrespeitando o intervalo interjornada de 11 horas, ou como se pudesse recusar a mão de obra que lhe era disponibilizada e escalada pelo Agravante;
xiii)
inexiste ausência de fundamentação na decisão objurgada;
xiv)
considerando o contexto de criação dos OGMO’s e sua natureza de associação civil sem fins lucrativos – conforme o art. 39 da Lei 12.815/201346 e o art. 1, §1º47 do próprio Estatuto do OGMO-ES – não há que se falar em aplicação por analogia da Lei de Sociedades Anônimas (“LSA”) e do prazo decadencial previsto eu seu art. 286 como pretende o agravante, sendo o prazo correto de 03 (três) anos previsto no art. 48 do CC/02;
xv)
a estreita via deste Agravo de Instrumento, interposto contra decisão liminar, não permite que se faça um juízo de cognição exauriente a respeito do mérito da demanda como pretende o Agravante, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (art. 5º, LV CF/88) implicando em supressão de instância;
xvi)
a conduta do agravante fere o princípio da boa-fé objetiva, que veda a prática de comportamento contraditório (art. 422, CC), podendo ensejar, inclusive, a aplicação do instituto da
supressio
pelo qual “um direito não exercido durante determinado lapso de tempo não poderá mais sê-lo, por contrariar a boa-fé”;
xvii)
a AGO de 10/12/2020 criou um benefício de ordem que é expressamente vedado pela legislação;
xviii)
O art. 2 º, §4º da Lei 9.719/98, c/c artigo 13, não deixa dúvidas tanto a respeito da solidariedade entre o OGMO e os operadores portuários – tal qual estabelece o Estatuto do OGMO-ES e a Lei 12.815/2013 – como a respeito da impossibilidade de invocação de benefício de ordem para responder pelo pagamento de encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e demais obrigações perante o trabalhador portuário;

xix)
o Estatuto do OGMO-ES, em seu art. 17, é bastante objetivo quanto ao alcance das deliberações havidas em assembleia, limitando o teor de suas resoluções ao que não for contrário à lei;
xx)
as receitas instituídas para manutenção do OGMO-ES estão taxativamente listadas em seu Estatuto, não havendo nenhuma previsão de cobrança adicional para custeio de passivo trabalhista do órgão (art. 15);
xxi)
a norma estatutária válida ao tempo que as dívidas foram adquiridas era a de rateio das despesas do OGMO-ES e seus constituintes nos termos do art. 4º do Estatuto do OGMO-ES, por meio das receitas listadas no art. 15 do Estatuto do OGMO-ES, não sendo possível conceber a retroação do critério para situações pretéritas perfeitamente acabadas, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88) e de afrontar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (art. 6º, § 2º, da LINDB);
xxii)
os deveres de informação e transparência são deveres conexos à boa-fé objetiva, em linha com o disposto no art. 422 do CC71, os quais não foram observados na condução das AGO's cuja validade se questiona;
xxiii)
ao votar pelo rateio proporcional à utilização de mão de obra, promovendo alteração velada na regra do estatuto e pretendendo retroagir seus efeitos a eventos pretéritos, os demais associados decidiram em prol do critério de rateio de forma abusiva e em conflito formal de interesses;
xxiv)
caso não permaneçam suspensos os efeitos das AGO's impugnadas nesta ação a Portocel corre o risco de ter que arcar com o pagamento milionário dos valores cobrados na referida ação ordinária, bem como em outras que venham a ser propostas pelo OGMO-ES com base nas deliberações assemblares impugnadas na Ação de Origem.

É o relatório
.
I
nclua-se
o feito
em pauta para julgamento.

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo (OGMO)
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES (ID 2873599), que, nos autos da
ação
anulatória
(nº 5002058-05.2022.8.08.0006) proposta por
Terminal Especializado de Barra do Riacho S/A (PORTOCEL)
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, a fim de suspender os efeitos das deliberações das assembleias realizadas em 15/04/2019, 10/05/2019 e 10/12/2020, apenas em relação a autora, especificamente quanto à forma de rateio e dever de pagamento da empresa relacionado ao passivo trabalhista da requerida.

Depreende-se dos elementos constantes nos autos que o Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo (OGMO), ora agravante, sofreu diversas condenações perante a Justiça do Trabalho, devido a não observância do intervalo de 11 (onze) horas na jornada de trabalho dos trabalhadores portuários que a ele são vinculados, totalizando quantia aproximada de R$ 127.000.000,00 (cem e vinte e sete milhões de reais) [ID 3034553 – pgs. 44/47].

Para implementar o ferido pagamento, a OGMO realizou Assembleias Gerais Ordinárias em 15/04/2019, 10/05/2019 e 10/12/2020, em que foi deliberado e aprovado o rateio do referido passivo trabalhista, de forma que tal pagamento seria proporcional à utilização da mão de obra com intervalo inferior a 11 (onze) horas por operador portuário/requisitante de mão de obra, em cada processo judicial, o que teria prejudicado a PORTOCEL, uma vez que a maior parte da inobservância deste intervalo interjornada da mão de obra disponibilizada pelo recorrente teria ocorrido no porto operado pelo agravado, motivo pelo qual demonstrou seu inconformismo nas reuniões e se pronunciou contrariamente aquele resultado.

Por não ter concordado com os critérios de rateio estabelecidos nas referidas AGOs, pois, a seu ver, a divisão deveria ser feita igualmente entre todos os operadores portuários e requisitantes de mão de obra, o agravado, a despeito do recebimento de dezenas de notificações enviadas pelo agravante, não tem efetuado o depósito de sua parte do passivo trabalhista daquelas condenações junto a OGMO, o que fez com que o recorrente ajuizasse ação de cobrança (nº 5002831-84.2021.8.08.0006) em desfavor do recorrido PORTOCEL solicitando o pagamento da quantia aproximada de R$ 6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil reais) [ID 3034545], cujo pedido de tutela provisória foi indeferido pelo juízo
a quo
face a ausência de prova robusta quanto a suposta responsabilidade da PORTOCEL pelo pagamento daquela verba e a extensão de sua culpa, bem como por não ser possível aferir em cognição sumária
“
como é feita a solicitação dos trabalhadores, se a empresa requerida tinha ciência da forma como os portuários estavam sendo escalados, qual regramento entre as partes para a prestação do serviço, ainda mais considerando que pela previsão do artigo 33, § 2
º
, da Lei
nº
12.815/2013, a solidariedade entre o OGMO e a operadora portuária, nesse caso a PORTOCEL, ocorre somente em caso de acidente de trabalho”
(ID 3034559 – pgs. 37/39).

Muito embora a referida tutela de urgência tenha sido indeferida, diante do receio que, a qualquer momento, referido posicionamento de natureza precária possa ser revisto e em virtude das constantes notificações que têm recebido solicitando o depósito do valor proporcional daquele passivo trabalhista (ID's 3034555 a 3034559), o PORTOCEL, ora agravado, ajuizou ação anulatória (nº 5002058-05.2022.8.08.0006) em desfavor do OGMO, ora agravante, objetivando em tutela provisória a suspensão do que fora deliberado nas mencionadas Assembleias Gerais Ordinárias, visto que não teria havido a devida convocação para tais reuniões nas quais fora aprovada forma de rateio do passivo trabalhista arbitrária e ilegalmente, já que, na prática, fará com que o demandante arque com valor substancialmente superior aquele devido pelos demais operadores portuários que constituíram a OGMO (ID's 3034540 a 3034545).

Por considerar que o ajuizamento da ação de cobrança conexa pela OGMO em 31/08/2021 (nº 5002831-84.2021.8.08.0006) demonstraria o
periculum in mora
e a fundamentação utilizada naquela demanda para indeferir o pedido de tutela provisória seria suficiente para também evidenciar o
fumus boni iuris
na ação anulatória originária, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela operadora portuária neste processo, a fim de suspender os efeitos das deliberações das mencionadas assembleias em relação ao agravado, especificamente quanto a forma de rateio e dever de pagamento do operador portuário referente ao passivo trabalhista do agravante, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo OGMO.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, pois, apesar de ter vislumbrado a probabilidade de seu provimento, inexistia
periculum in mora
para o OGMO-ES recorrente com a momentânea manutenção da decisão agravada, motivo pelo qual entendi prudente aguardar a manifestação do PORTOCEL agravado neste recurso, antes de adotar qualquer determinação.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a forma de rateio do passivo trabalhista da OGMO originado das condenações sofridas na Justiça do Trabalho, devido a não observância do intervalo de 11 (onze) horas na interjornada dos trabalhadores portuários que a ele são vinculados nos serviços tomados pelos operadores portuários, foi definida aparentemente de maneira válida por meio das Assembleias Gerais Ordinárias em 15/04/2019, 10/05/2019 e 10/12/2020, no escopo de preservar, ou não, os efeitos das deliberações aprovadas nestas reuniões.

Prefacialmente,
rejeito, desde já, a alegação do agravante no sentido que a decisão objurgada padeceria do vício de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC/2015)
, pois a motivação
per relatione
utilizada neste
decisum
para evidenciar a presença do
fumus boni iuris
, extraída da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória na ação de cobrança conexa (nº 5002831-84.2021.8.08.0006) ao processo que originou este recurso, possui pertinência com a causa de pedir deduzida na ação anulatória que originou este agravo de instrumento, a qual, contrariamente ao que foi dito pelo recorrente, não se trata exclusivamente de vício na convocação das assembleias gerais, abarcando, também, questionamentos a respeito da legalidade da deliberação da forma de rateio do pagamento do passivo trabalhista existente na OGMO nas citadas reuniões.

Como o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória na ação de cobrança conexa utilizando como fundamento justamente a dúvida existente sobre como funciona a requisição e a escalação de trabalhadores portuários avulsos pelos operadores portuários e a forma de pagamento por intermédio da OGMO, além de ressaltar a suposta inexistência de prova a respeito da extensão da responsabilidade do PORTOCEL no passivo trabalhista que lhe está sendo cobrado, era perfeitamente possível utilizar esta mesma fundamentação para justificar o seu convencimento acerca da necessidade de se conceder a tutela de urgência na ação anulatória originária, sem que se possa falar em violação aos princípios da demanda e da adstrição/congruência (arts. 141 e 492 do CPC/2015
1
), até mesmo porque
“a
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
(art. 322, § 2º, do CPC/2015).

Assim, imprescindível se faz examinar se a fundamentação exposta na decisão objurgada, apesar de pertinente com a causa de pedir da demanda originária, merece prosperar ou se não poderia servir para embasar a concessão da tutela provisória impugnada neste recurso.

Antes, contudo, também
afasto
a pretensa atribuição de efeito translativo ao recurso, para extinguir a demanda originária, com fulcro n
a alegação de
ocorrência da decadência do direito de o agravado anular
a s Assembleia s Gera is Ordinária s
do OGMO-ES realizada
s
em 15/04/2019
e
em 10/05/2019
, tendo em vista que, a despeito de ser aplicável ao caso o prazo decadencial de 03 (três) anos previsto no art. 48, parágrafo único, do Código Civil
2
, em virtude da omissão a respeito da matéria na Lei nº 12.815/2013 e no Estatuto Social do recorrente, referido lapso temporal foi suspenso no período entre 10/06/2020 a 30/10/2020, por força do art. 3º,
caput
e § 2º, da Lei nº 14.010/2020 (Lei da Pandemia da Covid-19)
3
c/c art. 207 do Código Civil
4
, razão pela qual a propositura da ação anulatória originária em 18/04/2022 não estava abarcada pela decadência do direito do agravado.

É importante esclarecer acerca desta matéria, ainda, que não reconheço a possibilidade de a decadência do direito de o agravado anular as AGOs ter como parâmetro o prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no art. 286 da Lei nº 6.404/76, uma vez que este é reservado exclusivamente para as reuniões realizadas no âmbito das Sociedades por Ações, não se aplicando para as deliberações colegiadas dos Órgãos de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso (OGMO).

Superadas estas questões prejudicais ao exame do mérito, verifica-se que na
AGO da OGMO-ES realizada
em 15/04/2019
(ID's 2873627 – pgs. 1/5 – e 3034553 – pgs. 56/60) foi aprovado, com um único voto contrário do PORTOCEL agravado,
“que os processos judiciais decorrentes de supressão de intervalo interjornada de 11 horas serão custeados pelos Operadores Portuários/Requisitantes de Mão de Obra, proporcionalmente à prestação de serviços do trabalhador nesta condição”
, isto é, foi determinado o rateio proporcional do pagamento deste passivo trabalhista do OGMO recorrente entre os respectivos operadores portuários/requisitantes de mão de obra que se valeram dos serviços prestados pelos trabalhadores portuários avulsos sem observar o devido descanso interjornadas, sendo que na
AGO realizada em 10/05/2019
(ID's 2873631 e 3034555 – pgs. 02/10), que deu continuidade àquela primeira, o PORTOCEL recorrido apenas registrou em ata o seu inconformismo com a referida deliberação, cuja votação, todavia, não foi reaberta na ocasião.

Já na
AGO da OGMO-ES realizada em
10/12
/2020
(ID's 2873633 e 3034555 – pgs. 23/31), ratificou-se a decisão colegiada tomada em reuniões anteriores acerca do rateio proporcional do pagamento das condenações trabalhistas pela inobservância do intervalo interjornada de 11 horas, como horas extras, em relação a cada operador portuário que utilizou a referida mão de obra do trabalhador portuário avulso, bem como definiu o procedimento a ser adotado pelo OGMO-ES para efetuar a cobrança desta quantia dos seus constituintes.

São estas as Assembleias Gerais Ordinárias da OGMO-ES que o PORTOCEL agravado pretende anular com a demanda originária, alegando, em síntese, que teria vício na convocação para tais reuniões e que a deliberação a respeito da forma de rateio do mencionado passivo trabalhista do agravante teria violado a legalidade, o Estatuto Social do OGMO-ES e diversos princípios que regem o ordenamento jurídico.

Com relação à
forma de convocação para todas as AGOs
, observa-se, a princípio, que o OGMO-ES observou as normas constantes no seu Estatuto Social (arts. 17, parágrafo único, e 19, alíneas “b” e “c” e parágrafo único
5
), na medida em que foi feita por meio de edital publicado em jornal de grande circulação no Estado (“A Tribuna”), com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis e especificando os motivos que ensejaram a realização daquelas reuniões (ID's 2873624, 2873625 e 2873626), além de o instrumento convocatório ter sido encaminhado, individualmente, por e-mail para os seus constituintes (ID 2873627 – pgs. 6/18),
tanto que o PORTOCEL agravado esteve presente em todas as reuniões, inclusive se pronunciando com propriedade acerca dos assuntos discutidos
, de forma que, aparentemente, as convocações atingiram a sua finalidade, impossibilitando, nesta fase de cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade de anular as AGOs com base em tal argumento.

Vale ressaltar, neste ponto, que, ao contrário do afirmado pelo PORTOCEL agravado, as deliberações a respeito da forma de rateio do passivo trabalhista do OGMO objeto de debate neste recurso não acarretaram, aparentemente, nenhum tipo de modificação das regras estatutárias do agravante relacionadas ao modo de pagamento do trabalhador portuário avulso, como veremos adiante, razão pela qual não foi necessário observar os requisitos formais de convocação estabelecidos no art. 59, inciso II e parágrafo único, do Código Civil
6
, e no art. 24, parágrafo único, do Estatuto Social do OGMO-ES
7
, o que reforça a impossibilidade de se conceder uma tutela de urgência para suspender a eficácia dos efeitos daquelas reuniões pautada no alegado vício de convocação, tanto que esta causa de pedir sequer fora reforçada em contrarrazões recursais.

Quanto ao fundamento utilizado pelo juízo
a quo
, dentre os vários expostos na causa de pedir da ação anulatória originária proposta pelo PORTOCEL agravado, para conceder a tutela provisória questionada neste agravo de instrumento, qual seja,
suposta violação à Lei nº 12.815/2013 e ao Estatuto Social do OGMO-ES das deliberações tomadas nas AGOs impugnadas com relação ao rateio proporcional do mencionado passivo trabalhista do recorrente
, ao menos por ora,
também não constato a probabilidade do direito do operador portuário recorrido
.

Isto porque, a decisão tomada em Assembleia Geral Ordinária, regularmente convocada e realizada, que deliberou quanto a forma de rateio do pagamento de específicas condenações trabalhistas em desfavor do OGMO-ES entre os seus constituintes,
deve,
em regra,
ser respeitada e cumprida pelos
constituintes daquele ente
, na medida em que
é
soberana
(arts. 17,
caput
, e 23, ambos do Estatuto do OGMO-ES
8
) e
efetiva o princípio da colegialidade
como resultado da formação de prevalência de várias manifestações convergentes acerca de um tema proposto, no qual o agravado, único contrário, restou vencido.

A Constituição da República (art. 5º, incisos VXII e XVIII
9
) prestigia a intervenção mínima estatal nas “associações”, pois este direito fundamental intimamente relacionado à representação democrática tem por expectativa servir de instrumento para assegurar tanto a livre manifestação de interesses de grupos sociais quanto a luta destes por seus direitos, de modo que, em regra, a interferência do Poder Judiciário fica restrita apenas ao exame da legalidade dos atos praticados pela entidade associativa, isto é, se observou as normas constitucionais e infralegais e o seu próprio Estatuto Social.

Dessa maneira, desde que observadas as normas legais, o Estatuto Social do próprio ente associativo e os princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito (eficácia horizontal dos direitos fundamentais), não compete ao Poder Judiciário interferir no conteúdo das regras editadas e decisões de âmbito
interna corporis
daquela entidade, devendo o controle judicial reger-se pelo princípio da interferência mínima, assegurando-se a autonomia de organização e funcionamento dessas associações civis (art. 5º, incisos XVII e XVIII, da CF/88).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem orientado que
“
a esfera de atuação do Poder Judiciário no âmbito dos procedimentos internos das associações limita-se à observância da eficácia horizontal dos princípios fundamentais”
(Acórdão nº 1207371, Relatora: Desª. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJ 02/10/2019, TJDFT).

Firmada essa premissa, o perfunctório exame das normas contidas na Lei nº 12.815/2013, intitulada “Lei dos Portos”, e no Estatuto Social do OGMO-ES, inerente à fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela que a decisão das AGOs pelo rateio proporcional do pagamento das condenações trabalhistas, como horas extras, aos trabalhadores portuários avulsos reclamantes, decorrente da inobservância do intervalo interjornadas de 11 (onze) horas, respectivamente entre os operadores portuários/requisitantes de mão de obra que foram os tomadores dos serviços prestados, a princípio, encontra respaldo nas legislações citadas,
inexistindo motivo para uma açodada e precipitada intervenção do Poder Judiciário, antes do exame do mérito da demanda originária, nas soberanas deliberações tomadas naquelas reuniões
.

Com efeito, o OGMO-ES, como seu próprio nome apregoa, tem como finalidade intermediar a gestão de mão de obra portuária avulsa utilizada nas operações dentro do porto organizado e nos terminais privados existentes no Estado do Espírito Santo, com caráter de utilidade pública e sem fins lucrativos, tendo sido constituído pelos operadores portuários e pelos requisitantes de mão de obra atuantes neste ente da federação (art. 1º do Estatuto Social e art. 32 da Lei nº 12.815/2013).

Dada sua finalidade exclusiva de intermediação entre a mão de obra dos trabalhadores portuários avulsos e os operadores portuários/requisitantes de mão de obra,
tanto o Estatuto do OGMO-ES (arts. 4º,
caput
e § 1º, incisos III e IX,
e
5º) quanto a Lei nº 12.815/2013 (arts. 26, inciso IV,
32, inciso VII, e 33, § 2º
) dispõem expressamente que a responsabilidade pelo pagamento da remuneração devida ao trabalhador portuário avulso é do operador portuário/requisitante de mão de obra que solicitou aquel
e trabalhador
,
in verbis
:

Lei nº 12.815/2013

Art. 26. O operador portuário responderá perante: (...); IV - o trabalhador portuário pela remuneração dos serviços prestados e respectivos encargos.

Art. 32. Os operadores portuários devem constituir em cada porto organizado um órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário, destinado a: (...); VII - arrecadar e repassar aos beneficiários os valores devidos pelos operadores portuários relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspondentes encargos fiscais, sociais e previdenciários.

Art. 33. Compete ao órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso: (...). § 2º O órgão responde, solidariamente com os operadores portuários, pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso e pelas indenizações decorrentes de acidente de trabalho.

Estatuto Social OGMO-ES

Art. 4º Os Operadores Portuários e os Requisitantes de Mão de Obra do OGMO/ES respondem solidariamente com o ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso, e bem assim pelas suas obrigações sociais, por encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, bem como por outras parcelas expressamente previstas em lei ou em contrato.

§ 1º São deveres dos constituintes do OGMO-ES, além de outros previstos na legislação vigente: (...); III) realizar, por intermédio do OGMO-ES, o pagamento da remuneração devida aos trabalhadores portuários avulsos, respectivos encargos e contribuições sociais, no prazo e na forma prevista na Convenção e/ou Acordos Coletivos de Trabalho; (...); IX) efetuar pontualmente o pagamento das contribuições e taxas instituídas pelo OGMO-ES, conforme artigo 15 deste Estatuto.

Art. 5º O OGMO-ES pode exigir dos seus constituintes, para atender a requisição de trabalhadores portuários avulsos, prévia garantia dos respectivos pagamentos.

Como se vê, o OGMO-ES apenas faz a arrecadação da quantia necessária para efetuar o pagamento da remuneração dos trabalhadores portuários avulsos junto aos operadores portuários que requisitaram aquela mão de obra para prestarem serviços em seus portos ou terminais e, posteriormente, efetua o repasse daquele montante aos respectivos trabalhadores.

Dessa forma, habitualmente, a receita do OGMO-ES para efetuar o pagamento da remuneração dos trabalhadores portuários avulsos já é obtida proporcionalmente entre os operadores portuários constituintes de acordo com a quantidade de mão de obra que foi requisitada para a prestação do serviço nos portos ou terminais.

Em outras palavras, cada operador portuário, por expressa previsão legal e regulamentar, já é responsável por efetuar o pagamento da remuneração do trabalhador portuário avulso requisitado para prestar serviço em determinado porto ou terminal, competindo ao OGMO-ES tão somente a tarefa de intermediar este pagamento, arrecadando a quantia dos operadores portuários e a repassando para os trabalhadores, motivo pelo qual, a princípio, não se vislumbra afronta pela decisão tomada nas AGOs impugnadas na ação anulatória originária.

De fato, como o passivo trabalhista que foi objeto do rateio nas AGOs questionadas decorrente do reconhecimento de hora extra de serviço prestado por trabalhadores portuários avulsos junto aos operadores portuários, decorrente da inobservância do descanso mínimo de 11 (onze) horas interjornadas, é notório que o pagamento desta dívida decorre da ausência do correto pagamento da remuneração dos trabalhadores pelos tomadores de serviço, o que, a princípio, atrai a regra, legal e regulamentar, que impõe a sua responsabilidade para cada operador portuário que requisitou e se beneficiou do serviço prestado, denotando a aparente validade da soberana decisão tomada nas mencionadas reuniões da OGMO-ES e, consequentemente, inviabilizando a interferência do Poder Judiciário.

O egrégio Tribunal de Justiça paulista já teve a oportunidade de assim concluir em situação semelhante, vejamos:

COBRANÇA DE MENSALIDADE.
Órgão de gestão de mão de obra. Decisão que antecipou os efeitos da tutela, suspendendo eventuais efeitos do não pagamento da mensalidade em discussão. Agravada que é associada. Cobrança decidida em assembleia. Decisões tomadas pela maioria que devem ser acatadas pela minoria. Decisão reformada.
AGRAVO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2253977-64.2015.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 2ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 26/02/2016; Data de Registro: 26/02/2016).

É importante registrar que o próprio art. 33, § 2º, da Lei nº 12.815/2013, disciplina que o OGMO-ES
“
responde, solidariamente com os operadores portuários, pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso”
, na medida em que este trabalhador poderá cobrar tanto do gestor da mão de obra quanto do tomador do serviço pelo pagamento da sua remuneração em virtude dos serviços prestados em determinado porto ou terminal, o que reforça a conclusão da validade do rateio proporcional daquele passivo trabalhista entre os respectivos operadores portuários que se utilizaram da mão de obra sem observar o pagamento das horas extras, sem que se possa falar, a princípio, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC/02) ou em comportamento contraditório.

A bem da verdade, poderia haver questionamento acerca da validade da deliberação da AGO, caso os constituintes da entidade tivessem optado por determinar o rateio igualitário daquele passivo trabalhista entre todos os operadores portuários constituintes do OGMO-ES, tendo em vista que, neste caso, operadores portuários que não requisitaram e nem se beneficiaram das horas extras prestadas pelos trabalhadores portuários avulsos em determinado porto ou terminal também teriam que arcar com o pagamento daquela parcela da remuneração que não foi quitada, contrariando, aparentemente, o disposto no Estatuto da entidade e na Lei nº 12.815/2013.

Como o rateio do passivo trabalhista decorre de condenações transitadas em julgado na Justiça do Trabalho proferidas em desfavor do OGMO-ES,
pouco importa avaliar para a resolução da ação anulatória originária de quem foi a culpa pela inobservância do intervalo mínimo de 11 (onze) horas interjornadas pelos trabalhadores portuários avulsos
, uma vez que a deliberação assemblear que se pretende anular apenas está dispondo sobre a forma de rateio do pagamento daquela dívida, a qual deve ser arcada pelas pessoas jurídicas que constituíram o OGMO-ES, observadas as disposições legais e regulamentares (art. 17 do Estatuto do OGMO-ES), sendo descabida a alegação que as AGOs supostamente invocaram benefício de ordem para os operadores portuários responderem pelo pagamento de encargos trabalhistas.

O PORTOCEL agravado busca, por meio de diversos argumentos, reabrir a discussão a respeito da culpa pela inobservância do intervalo mínimo de 11 (onze) horas interjornadas pelos trabalhadores portuários avulsos para questionar a validade da forma de rateio do pagamento do passivo trabalhista, todavia tal questão é irrelevante, ao menos por ora, para aferir a probabilidade do direito de sustar os efeitos da AGOs impugnadas, tendo em vista que a decisão colegiada tomada naquelas oportunidades possui respaldo legal e regulamentar, devendo tal questão, caso interfira na resolução da causa, ser objeto de apreciação no juízo definitivo da demanda originária, e não neste momento de cognição sumária.

Ao contrário do asseverado pelo agravado, a deliberação do OGMO-ES nas mencionadas AGOs, aparentemente, não violou o princípio da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88) e nem afrontou o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (art. 6º, § 2º, da LINDB), na medida em que o critério de rateio do pagamento daquele passivo trabalhista já existia nas normas legais e regulamentares desde a formação dos títulos executivos judiciais, com o trânsito em julgado das condenações trabalhistas, de modo que, a princípio, não se está retroagindo os efeitos do que foi decidido nas assembleias.

As questões afetas à suposta violação aos deveres de informação e transparência de suposta deliberação assemblear abusiva em conflito formal de interesses ainda não foram apreciadas pelo juízo
a quo
e, por isso, devem aguardar o momento oportuno para serem impugnadas nesta instância revisora, sendo certo, ao menos por ora, que a decisão colegiada do OGMO-ES, aparentemente, observou os preceitos legais e regulamentares, motivo pelo qual não há razão, ao menos por ora, para que o Poder Judiciário intervenha e suste os efeitos do que lá foi deliberado.

Portanto, não constato a probabilidade do direito invocado pelo PORTOCEL na demanda originária, na medida em que não há razão para, em tutela provisória, o Poder Judiciário intervir para suspender a eficácia das decisões tomadas nas AGOs impugnadas do OGMO-ES, devendo todas as diversas matérias suscitadas pelo agravado serem objeto de maior aprofundamento por ocasião do mérito do processo de origem.

Não fosse o bastante, muito embora o agravado tenha o receio de continuar sendo notificada pelo agravante para efetuar o pagamento de sua parte do referido passivo trabalhista, é certo que obteve tutela provisória favorável na demanda conexa de cobrança, para sustar a exigibilidade do pagamento de parcela deste montante, o que afasta o
periculum in mora
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
lhe

dar
provimento
parcial
, a fim de exclusivamente
revogar
a decisão objurgada que concedeu a tutela de urgência na demanda originária.

É como voto.

1
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

2
Art. 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso.

Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude.

3
Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. § 2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

4
Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.

5
Art. 17. As Assembleias Gerais são soberanas nas resoluções não contrárias à Lei e a este Estatuto, suas deliberações serão tomadas por maioria de votos, e, em primeira convocação, serão instaladas com a presença mínima da maioria absoluta dos constituintes do OGMO-ES e, em segunda convocação, com qualquer número de constituintes. Parágrafo único. A convocação da Assembleia Geral será feita por edital publicado em jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo, com antecedência mínima de cinco (05) dias úteis ou, com observância desse mesmo prazo, mediante remessa de cópia do referido edital, com recibo de entrega, a todos os constituintes do OGMO-ES.

Art. 19. Realizar-se-ão as Assembleias Gerais Extraordinárias para deliberar sobre assuntos de interesse dos constituintes, do Conselho de Supervisão, do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, observadas as prescrições anteriores: (...); b) a pedido do Conselho de Supervisão ou de 1/3 (um terço) dos constituintes, devendo a convocação especificar os motivos que a determinaram; c) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária em conformidade com a alínea anterior deverá ser promovida pelo OGMO-ES dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da entrada do requerimento na secretaria. Parágrafo único. As Assembleias Gerais Extraordinárias só poderão tratar dos assuntos para os quais forem convocadas, segundo edital específico.

6
Art. 59. Compete privativamente à assembleia geral: (...); II – alterar o estatuto. Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos I e II deste artigo é exigido deliberação da assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quorum será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores.

7
Art. 24. O presente Estatuto poderá ser revisto e modificado mediante solicitação do Conselho de Administração, do Diretor Executivo, do Conselho de Supervisão e dos constituintes do OGMO-ES. Parágrafo único. As modificações de que trata este artigo dar-se-ão por decisão em Assembleia Geral, convocada especificadamente para a finalidade, estando presentes pelo menos a maioria absoluta (metade mais um) dos constituintes do OGMO-ES.

8
Art. 17. As Assembleias Gerais são soberanas nas resoluções não contrárias à Lei e a este Estatuto, suas deliberações serão tomadas por maioria de votos, e, em primeira convocação, serão instaladas com a presença mínima da maioria absoluta dos constituintes do OGMO-ES e, em segunda convocação, com qualquer número de constituintes.

Art. 23. As deliberações pelos constituintes sobre assuntos que envolvam o presente Estatuto serão tomadas por decisão da maioria, em Assembleia Geral dos constituintes, dela participando e tendo direito a voto, exclusivamente aqueles que estejam em dia com as obrigações previstas neste Estatuto.

9
Art. 5º (...). XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO OBJRUGADA. INOCORRÊNCIA.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR AS ASSEMBLEIAS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO
.
DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA DO OGMO-ES.
Interferência do poder judiciário excepcional. Eficácia horizontal do
s direitos fundamentais. Aparente convocação correta. Presença do agravado nas assembleias. Forma de rateio de pagamento de passivo trabalhista. Aparente observância à lei e às normas regulamentares. Necessidade de maior aprofundamento das questões no mérito. Ausência de probabilidade do direito e inexistência de
periculum in mora
.

revogação
da decisão objurgada.

RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1
)
Rejeita-se a alegação que a decisão objurgada padeceria do vício de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC/2015), pois a motivação
per relatione
utilizada neste
decisum
para evidenciar a presença do
fumus boni iuris
, extraída da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória na ação de cobrança conexa (nº 5002831-84.2021.8.08.0006) ao processo que originou este recurso, possui pertinência com a causa de pedir deduzida na ação anulatória que originou este agravo de instrumento, a qual, contrariamente ao que foi dito pelo recorrente, não se trata exclusivamente de vício na convocação das assembleias gerais, abarcando, também, questionamentos a respeito da legalidade da deliberação da forma de rateio do pagamento do passivo trabalhista existente na OGMO nas citadas reuniões.

2
)
Afasta-se a pretensa atribuição de efeito translativo ao recurso, para extinguir a demanda originária, com fulcro na alegação de ocorrência da decadência do direito de o agravado anular as Assembleias Gerais Ordinárias do OGMO-ES realizadas em 15/04/2019 e em 10/05/2019, tendo em vista que, a despeito de ser aplicável ao caso o prazo decadencial de 03 (três) anos previsto no art. 48, parágrafo único, do Código Civil, em virtude da omissão a respeito da matéria na Lei nº 12.815/2013 e no Estatuto Social do recorrente, referido lapso temporal foi suspenso no período entre 10/06/2020 a 30/10/2020, por força do art. 3º,
caput
e § 2º, da Lei nº 14.010/2020 (Lei da Pandemia da Covid-19) c/c art. 207 do Código Civil, razão pela qual a propositura da ação anulatória originária em 18/04/2022 não estava abarcada pela decadência do direito do agravado.

3
)
Com relação à forma de convocação para todas as AGOs, observa-se, a princípio, que o OGMO-ES observou as normas constantes no seu Estatuto Social (arts. 17, parágrafo único, e 19, alíneas “b” e “c” e parágrafo único), na medida em que foi feita por meio de edital publicado em jornal de grande circulação no Estado (“A Tribuna”), com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis e especificando os motivos que ensejaram a realização daquelas reuniões, além de o instrumento convocatório ter sido encaminhado, individualmente, por e-mail para os seus constituintes, tanto que o PORTOCEL agravado esteve presente em todas as reuniões, inclusive se pronunciando com propriedade acerca dos assuntos discutidos, de forma que, aparentemente, as convocações atingiram a sua finalidade, impossibilitando, nesta fase de cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade de anular as AGOs com base em tal argumento.

4
)
Desde que observadas as normas legais, o Estatuto Social da própria associação e os princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito (eficácia horizontal dos direitos fundamentais), não compete ao Poder Judiciário interferir no conteúdo das regras editadas e decisões de âmbito interna corporis da entidade associativa, devendo o controle reger-se pelo princípio da interferência mínima, assegurando-se a autonomia de organização e funcionamento dessas associações civis (art. 5º, incisos XVII e XVIII, da CF/88).

5
)
O perfunctório exame das normas contidas na Lei nº 12.815/2013, intitulada “Lei dos Portos”, e no Estatuto Social do OGMO-ES, inerente à fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela que a decisão das AGOs pelo rateio proporcional do pagamento das condenações trabalhistas, como horas extras, aos trabalhadores portuários avulsos reclamantes, decorrente da inobservância do intervalo interjornadas de 11 (onze) horas, respectivamente entre os operadores portuários/requisitantes de mão de obra que foram os tomadores dos serviços prestados, a princípio, encontra respaldo nas legislações citadas, inexistindo motivo para uma açodada e precipitada intervenção do Poder Judiciário, antes do exame do mérito da demanda originária, nas soberanas deliberações tomadas naquelas reuniões.

6
)
Dada sua finalidade exclusiva de intermediação entre a mão de obra dos trabalhadores portuários avulsos e os operadores portuários/requisitantes de mão de obra, tanto o Estatuto do OGMO-ES (arts. 4º,
caput
e § 1º, incisos III e IX, e 5º) quanto a Lei nº 12.815/2013 (arts. 26, inciso IV, 32, inciso VII, e 33, § 2º) dispõem expressamente que a responsabilidade pelo pagamento da remuneração devida ao trabalhador portuário avulso é do operador portuário/requisitante de mão de obra que solicitou aquele trabalhador.

7)
C
omo o passivo trabalhista que foi objeto do rateio nas AGOs questionadas decorrente do reconhecimento de hora extra de serviço prestado por trabalhadores portuários avulsos junto aos operadores portuários, decorrente da inobservância do descanso mínimo de 11 (onze) horas interjornadas, é notório que o pagamento desta dívida decorre da ausência do correto pagamento da remuneração dos trabalhadores pelos tomadores de serviço, o que, a princípio, atrai a regra, legal e regulamentar, que impõe a sua responsabilidade para cada operador portuário que requisitou e se beneficiou do serviço prestado, denotando a aparente validade da soberana decisão tomada nas mencionadas reuniões da OGMO-ES e, consequentemente, inviabilizando a interferência do Poder Judiciário.

8
)
O próprio art. 33, § 2º, da Lei nº 12.815/2013, disciplina que o OGMO-ES
“
responde, solidariamente com os operadores portuários, pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso”
, na medida em que este trabalhador poderá cobrar tanto do gestor da mão de obra quanto do tomador do serviço pelo pagamento da sua remuneração em virtude dos serviços prestados em determinado porto ou terminal, o que reforça a conclusão da validade do rateio proporcional daquele passivo trabalhista entre os respectivos operadores portuários que se utilizaram da mão de obra sem observar o pagamento das horas extras, sem que se possa falar, a princípio, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC/02) ou em comportamento contraditório.

9
)
A deliberação do OGMO-ES nas mencionadas AGOs, aparentemente, não violou o princípio da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88) e nem afrontou o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (art. 6º, § 2º, da LINDB), na medida em que o critério de rateio do pagamento daquele passivo trabalhista já existia nas normas legais e regulamentares desde a formação dos títulos executivos judiciais, com o trânsito em julgado das condenações trabalhistas, de modo que, a princípio, não se está retroagindo os efeitos do que foi decidido nas assembleias.

10
)
Recurso conhecido e provido parcialmente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.